Tribunal: TJDFT
Processo: 0726066-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE A OMISSÃO APONTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado e não o proveu.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não houve pronunciamento quanto à desnecessidade de comprovar a impossibilidade de remarcação da viagem por se tratar de viagem internacional e da necessidade do retorno das partes ao estado anterior.

5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão. Tais assertivas não foram objeto dos pedidos iniciais, não constam da sentença e se encontram, apenas, como citação jurisprudencial no recurso inominado, mas sem menção objetiva expressa quanto à sua aplicação. Ademais, o acórdão embargado é claro (item 8) quando esclarece que a empresa embargada cumpriu com o determinado na Lei 14.046/20, que tratou das medidas emergências da COVID-19. Ressalte-se que o item 9 pontuou textualmente que a embargante não demonstrou a impossibilidade de remarcação da viagem e não apresentou qualquer tratativa para com a empresa acerca da compra dos ingressos, ficando inviável o eventual afastamento da norma específica para que ocorresse um possível reembolso.

6. Recurso conhecido e não provido.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.